Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INÉRCIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o agravante deixou de apresentar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, apesar de devidamente intimado para tanto em duas ocasiões. Dessa forma, incumbe ao agravante o ônus de arcar com a sua inércia .
2. Demais, os cálculos realizados com a documentação apresentada mostram-se corretos e de acordo com os parâmetros de instrução para cálculo de indenização fixados pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Goiás (CORE-GO).
3. É desnecessária perícia contábil por tratar-se de meros cálculos aritméticos.
4. Recurso conhecido e não provido.